Tribunal: TJES
Processo: 5012476-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012476-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLEBIO ANTONIO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA.

PERCENTUAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. 50%. POSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DA LEI 13.964/19. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. É certo que não se pode aplicar lei penal posterior mais prejudicial, mas,
“no sistema anterior à lei 13.964/2019, ao condenado por crime hediondo que apresentasse reincidência, ainda que não específica, aplicava-se a fração de 3/5 para efeito de verificação do requisito objetivo da progressão”
, de forma que,
“
com o advento do pacote anticrime, o percentual de cumprimento de pena para o condenado por crime hediondo com resultado morte passa a ser de 50%, logo, mais favorável, tornando possível, desta forma, a aplicação retroativa.
”
(TJES, AgExPe 100210058770, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, Julg. 16/02/2022, DJES: 09/03/2022) Precedentes.

2. Considerando que o Agravante, reincidente não específico, foi condenado por crime hediondo com resultado morte, mostra-se adequada a utilização da fração de 50% para fins de progressão de regime, não merecendo prosperar o pleito de retificação do cálculo de pena.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5012476-49.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CLEBIO ANTONIO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
CLEBIO ANTONIO DE SOUZA
, em face da decisão (ID 9588003, mov. 306.1 da Execução Penal) proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES que, no processo nº. 0006242-56.2009.8.08.0035, manteve a fração de 50% para benefícios progressivos em relação a condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional.

No tocante ao mérito recursal, verifico que o Agravante, quando da decisão combatida, possuía duas condenações por crimes comuns (autos nº 0028440-28.2006.8.08.0024 e 0006059-60.2005.8.08.0024), transitadas em julgado no ano de 2008 e uma condenação por crime hediondo com resultado morte (homicídio qualificado), praticado em 29/09/2009 e com trânsito em julgado ocorrido em 24/10/2013.

Percebe-se, assim, que o Agravante, quando condenado pelo crime de homicídio qualificado, era reincidente em crime comum, mas cometeu crime hediondo antes da vigência da Lei 13.964/19.

O STJ posiciona-se no sentido de que
“a alteração promovida pelo Pacote Anticrime no art. 112 da LEP não autoriza a aplicação do percentual de 60%, relativo aos reincidentes em crime hediondo ou equiparado, aos reincidentes não específicos”

(STJ, AgRg no HC 640.014/AC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Após as alterações trazidas pelo Pacote Anticrime, somente se aplica o percentual de 60% para fins de progressão de regime aos apenados cuja reincidência seja específica em crimes hediondos, aplicando-se aos reincidentes genéricos os percentuais de 40% ou 50%, a depender se o crime teve ou não resultado morte.

É certo que não se pode aplicar lei penal posterior mais prejudicial, mas,
“no sistema anterior à lei 13.964/2019, ao condenado por crime hediondo que apresentasse reincidência, ainda que não específica, aplicava-se a fração de 3/5 para efeito de verificação do requisito objetivo da progressão”
, de forma que,
“
com o advento do pacote anticrime, o percentual de cumprimento de pena para o condenado por crime hediondo com resultado morte passa a ser de 50%, logo, mais favorável, tornando possível, desta forma, a aplicação retroativa.
”
(TJES, AgExPe 100210058770, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, Julg. 16/02/2022, DJES: 09/03/2022)

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. LEI Nº 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. 2. PREQUESTIONAMENTO. ART. 5º, INCISOS, XL, LIV E XXXVI, BEM COMO O ART. 112 DA LEP. 3. RECURSO IMPROVIDO. 1.
No caso em comento, agiu com acerto o Magistrado de primeiro grau ao aplicar ao percentual de 50% para a progressão de regime, nos exatos termos do art. 112, inciso VI da LEP, uma vez que, apesar de não ser reincidente específico em crime hediondo, o apenado possui condenação pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte (Ação Penal nº 0001026-92.2010.8.08.003), não havendo, por conseguinte, como prosperar o pleito defensivo.
2. Dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, negar provimento ao Agravo em Execução, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJES, AgExPe 100210035620, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julg. 16/03/2022, DJES: 28/03/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO DE REGIME - APLICAÇÃO DA ANTIGA FRAÇÃO DE 2/5 (40%) DADA PELA LEI Nº 11.464/2007 - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE - REINCIDÊNCIA RELATIVA A CRIMES COMUNS - LEI Nº 13.964/19 - APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA - SUFICIENTE O CUMPRIMENTO DE 1/2 (OU 50%) DA PENA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em se constatando que o reeducando, reincidente por crime comum, foi condenado pela prática de crime de homicídio qualificado (hediondo com resultado morte), a fração a ser considerada para progressão de regime é de 50 % (1/2), nos moldes do artigo 112, inciso VI, alínea a, da LEP.
Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AgExPe 100210034094, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Julg. 27/04/2022, DJES: 10/05/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. APLICAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 13.964/2019. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. RECURSO IMPROVIDO. 1. No caso, a situação do Apenado condenado por crime hediondo com resultado morte, mas com anterior condenação criminal definitiva por crime comum não encontra previsão específica na nova lei, razão pela qual, diante da lacuna legislativa, deverá o julgador integrar o ordenamento, resolvendo a controvérsia de maneira mais favorável ao Sentenciado.
Desse modo, o Reeducando alcançará o lapso temporal para a progressão de regime quando houver cumprido ao menos 50% (cinquenta por cento) da reprimenda, conforme o art. 112, inciso VI, alínea a, da Lei n. 7.210/1984, fração mais benéfica do que a incidente antes da nova lei. Jurisprudência do STJ.
2.
O percentual de 50% (cinquenta por cento) previsto no art. 112, inciso IV, alínea a, da Lei de Execução Penal, refere-se aos primários condenados por crime hediondo com resultado morte, havendo lacuna legal sobre os condenados por crime hediondo com resultado morte e reincidente genérico.
3.
À vista disso, ante a omissão legislativa, impõe-se o uso da analogia in bonam partem ao reincidente não específico, devendo ser aplicado o percentual de 50% (cinquenta por cento) ao apeando nos cálculos de progressão de regime, previsto no dispositivo supramencionado da Lei de Execução Penal, sendo esta fração mais benéfica do que a incidente antes da nova lei.
4. Recurso improvido. (TJES, AgExPe 100210054332, Rel. Des. Helimar Pinto – Rel. Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, Segunda Câmara Criminal, Julg. 04/05/2022, DJES: 19/05/2022)

No mesmo sentido inclina-se a jurisprudência da Corte da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, “não há por que vedar a aplicação da retroatividade no tocante à fração para progressão de regime, em razão da vedação do livramento condicional, porque não há combinação de leis, uma vez que este instituto estava há época regulamentado materialmente em lei diversa da lei que dispunha sobre a progressão de regime. Portanto, não haveria a criação de uma terceira lei, nem se violaria a vontade do Poder Legislativo, porque o diploma legislativo que delibera sobre as regras do livramento condicional para o condenado em crime hediondo com resultado morte é o Código Penal alterado pela Lei 7.209/1984 e pela Lei 13.344/2016 que permanece em plena vigência, e não a Lei 7.210/1984 e a Lei 8.072/1990, como no caso da progressão de regime, as quais eram vigentes na data do delito” (AgRg nos Edcl no HC n. 689.031/SC, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/11/2021). 2.
Aliás, de acordo com o mencionado julgado, “revela-se possível aplicação retroativa do art. 112, VI, 'a', da LEP aos condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte que sejam primários ou reincidentes não específicos, sem que tal retroação implique em imposição concomitante de sanção mais gravosa ao apenado, tendo em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do dispositivo somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, V, do CP”
. 3. No caso dos autos, o agente foi condenado por homicídio qualificado - delito equiparado a hediondo -, e a condenação anterior se deu por furto (e-STJ fl. 27).
Assim, tendo o paciente sido condenado por crime hediondo, com resultado morte, ainda que reincidente mas não sendo reincidente específico, deve ele cumprir 50% (cinquenta por cento) da pena, tal como previsto no art. 112, VI, "a", da Lei de Execução Penal (redação dada pela Lei n. 13.964/2019).
4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 664.742/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julg. 21/6/2022, DJES 24/6/2022)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE REGIME. ACUSADO CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA: POSSIBILIDADE. PARTE FINAL DO ART. 112, VI, "A", DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS QUE VEDA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONJUNTO COM O ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais ns 1.910.240/MG e 1.918.338/MT, ambos pela sistemática do recurso representativo de controvérsia, estabeleceu tese, no Tema Repetitivo n. 1.084, no sentido de que É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante. 3. Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84. 4. A
nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito. Especificamente em relação ao condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, o art. 112, VI, "a", da Lei de execução penal, na redação da Lei 13.914/19, estabeleceu a possibilidade de progressão de regime após o cumprimento de 50% da pena, se for primário, vedado o livramento condicional.
5. Em direito penal não é permitido o uso de interpretação extensiva, para prejudicar o réu, devendo a integração da norma se operar mediante a analogia in bonam partem. 6. Ainda que a Lei 13.964/2019 tenha trazido disposições sobre o livramento condicional, não promoveu alteração nem revogação expressa do art. 83, V, do Código Penal e do art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006, que preveem a possibilidade de concessão de livramento condicional a condenado por crime hediondo ou equiparado após o cumprimento de dois terços da pena, caso ele não seja reincidência específico em crime da mesma natureza. 7. Revela-se possível aplicação retroativa do art. 112, VI, "a", da LEP aos condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte que sejam primários ou reincidentes não específicos, sem que tal retroação implique em imposição concomitante de sanção mais gravosa ao apenado, tendo em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do dispositivo somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, V, do CP. 8. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.086.361/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julg. 7/6/2022, DJES 13/6/2022)

Assim, considerando que o Agravante, reincidente não específico, foi condenado por crime hediondo com resultado morte, mostra-se adequada a utilização da fração de 50% para fins de progressão de regime, não merecendo prosperar o pleito de retificação do cálculo de pena.

Forte em tais razões e na esteira do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO,
mantendo a decisão do juízo de primeiro grau em seus exatos termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.